Tribunal: TJPA
Processo: 0019513-11.2010.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão julgador: JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10379 - Anulação e Correção de Provas / Questões
Data de julgamento: 2026-03-05
Data de publicação: 2026-03-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0019513-11.2010.8.14.0301

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

APELADO: ROBERTO SAVIO DE ASSUNCAO BASTOS

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR

EMENTA

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. CONCURSO PÚBLICO. PRELIMINAR DE PERDA DO OBJETO. REJEITADA. MÉRITO. PROVA DE TÍTULOS. EXIGÊNCIA DE RECONHECIMENTO DE FIRMA EM DOCUMENTOS. VINCULAÇÃO AO EDITAL. PRINCÍPIO DA ISONOMIA. SENTENÇA REFORMADA. PEDIDO JULGADO IMPROCEDENTE.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta pelo Estado do Pará contra sentença proferida em Ação Ordinária de Nulidade de Cláusula Editalícia c/c Pedido de Tutela Antecipada, proposta por candidato desclassificado da prova de títulos de concurso público para o cargo de Técnico em Saúde – Fonoaudiologia, por não ter apresentado documentos com firma reconhecida, conforme exigência editalícia. O autor pleiteava a nulidade da cláusula, a revalidação dos títulos e sua reclassificação no certame. A sentença julgou procedente o pedido.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) verificar se houve perda superveniente do objeto da ação, diante do encerramento da validade do concurso; (ii) definir se é juridicamente válida a exigência de reconhecimento de firma em documentos comprobatórios de títulos, prevista expressamente no edital, e se o Judiciário pode afastá-la com base nos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A jurisprudência do STJ é pacífica ao afirmar que o encerramento do prazo de validade do concurso não acarreta, por si só, perda do objeto de ações que discutem a legalidade de etapas do certame, notadamente quando a demanda é ajuizada tempestivamente e a demora decorre da tramitação judicial.

4.

A tese do Tema 683 do STF não se aplica ao caso concreto, pois a controvérsia não trata de direito à nomeação após encerramento do concurso, mas da legalidade de exigência editalícia durante o certame.

5.

O edital do concurso exige expressamente, nos itens 9.8.3 e 9.8.4, o reconhecimento de firma em documentos comprobatórios de experiência profissional e aprovação em concursos anteriores, conferindo segurança e autenticidade às informações.

6.

O princípio da vinculação ao edital, previsto no art. 37, caput e inciso XXI, da Constituição Federal, impõe à Administração e aos candidatos o dever de estrita observância das regras editalícias, sob pena de violação à legalidade, impessoalidade e isonomia.

7.

A exigência de firma reconhecida não constitui formalismo excessivo, sendo requisito técnico e objetivo, previsto de forma clara e justificada, além de conter alternativa razoável de revalidação documental no próprio edital (item 9.8.3.1).

8.

O Poder Judiciário possui competência para o controle de legalidade, mas não pode invadir o mérito administrativo ao flexibilizar critérios técnicos e objetivos de avaliação previstos em edital, sob pena de desequilibrar o certame e comprometer a isonomia entre os candidatos.

9.

A interpretação extensiva ou mitigadora de cláusulas editalícias viola o princípio da igualdade e fragiliza a segurança jurídica dos concursos públicos.

10.

A aplicação do Decreto nº 6.932/2009, que orienta a desburocratização de procedimentos administrativos, não afasta a validade de exigência objetiva prevista em edital de concurso público, sob pena de descumprimento das regras previamente estabelecidas.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11.

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1.

O encerramento do prazo de validade do concurso não enseja, por si só, a perda do objeto de ação que discute a legalidade de etapa do certame, quando ajuizada tempestivamente.

2.

A exigência de reconhecimento de firma em documentos comprobatórios de títulos prevista em edital de concurso público é válida e obrigatória.

3.

O Poder Judiciário não pode afastar exigência editalícia objetiva com fundamento em princípios genéricos, sob pena de violação ao princípio da vinculação ao edital e da isonomia entre os candidatos.

4.

O edital possui força normativa entre as partes, devendo ser cumprido integralmente, inclusive no que diz respeito aos critérios formais para pontuação na prova de títulos.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, caput; art. 37, caput e incisos II e XXI; CPC, arts. 85, §§ 2º e 3º, I; art. 493; art. 1026, § 2º e § 3º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no REsp 2042208/PI, Rel. Min. Benedito Gonçalves, Primeira Turma, j. 08.04.2024, DJe 11.04.2024; TJPA, Ap Cív 0025659-68.2010.8.14.0301, Rel. Des. Roberto Gonçalves de Moura, 1ª TDP, j. 18.11.2024; TJPA, Ap Cív 0015801-08.2013.8.14.0301, Rel. Des. Maria Elvina Gemaque Taveira, 1ª TDP, j. 30.08.2021; TJPA, AgInst 0801767-15.2019.8.14.0000, Rel. Des. Nadja Nara Cobra Meda, 2ª TDP, j. 02.12.2019.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores Componentes da 3ª Turma de Direito Público deste Egrégio Tribunal de Justiça do Pará, em conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

7ª Sessão Ordinária da Turma de Direito Público (Plenário Virtual), realizada no período de 05 a 12 de março de 2026, sob a presidência da Exma. Sra. Desa. Rosileide Maria da Costa Cunha.

Belém (PA), 18 de março de 2026.

JOSÉ ROBERTO
PINHEIRO MAIA
BEZERRA JÚNIOR

Desembargador-Relator

RELATÓRIO

Trata-se de apelação cível interposta pelo ESTADO DO PARÁ contra sentença proferida nos autos da Ação Ordinária de Nulidade de Cláusula Editalícia c/c Pedido de Tutela Antecipada nº 0019513-11.2010.8.14.0301, proposta por ROBERTO SÁVIO DE ASSUNÇÃO BASTOS.

Na origem, o recorrido alegou ter prestado concurso público para o cargo de Técnico em Saúde – Fonoaudiologia, sob o Edital nº 01/2009-SEAD/IASEP, obtendo êxito na prova objetiva e classificando-se em primeiro lugar. Contudo, sustenta que foi indevidamente desclassificado na etapa de prova de títulos por não haver reconhecimento de firma nos documentos comprobatórios apresentados, o que, segundo ele, caracteriza excesso de formalismo.

Pleiteou, assim, a nulidade da cláusula editalícia que exigia tal formalidade, a reavaliação dos seus títulos e a consequente reclassificação no certame.

O juízo de origem julgou procedente a demanda, reconhecendo a desnecessidade do reconhecimento de firma em documentos autênticos e válidos, e determinando a valoração dos títulos apresentados, com subsequente reclassificação do autor no concurso.

Em suas razões recursais (ID 25191514), o Estado do Pará suscita a preliminar de ausência de interesse processual (perda de utilidade) em razão do término da validade do certame, com invocação do Tema 683/STF. No mérito, sustenta a necessidade de observância estrita ao edital, invocando o princípio da vinculação ao instrumento convocatório, bem como o respeito ao princípio da isonomia entre os candidatos.

Assevera que a sentença invadiu o mérito administrativo ao mitigar exigências editalícias expressamente previstas e amplamente conhecidas pelos participantes, o que configuraria indevida substituição da Administração Pública pelo Judiciário.

O apelado não apresentou contrarrazões, conforme Certidão ID 25191517.

A apelação foi recebida no duplo efeito (ID 28557404).

Instado a se manifestar, o Ministério Público de 2º Grau deixou de opinar, em atenção à Recomendação nº 34 do CNMP (ID 28628159).

Os autos me vieram redistribuídos em razão da Emenda Regimental nº 37/2025.

É o relatório.

VOTO

Satisfeitos os requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal, conheço do recurso.

1.

PRELIMINAR: PERDA DO OBJETO

O Estado do Pará sustenta, em preliminar, a “total improcedência da ação, por absoluta falta de interesse processual”, ao argumento de que “o prazo de validade do concurso expirou”, invocando o Tema 683 da repercussão geral, cuja tese transcreve nas razões recursais (Num. 25191514 – Pág. 4).

A preliminar não merece acolhimento.

Embora se reconheça que fatos supervenientes podem, em abstrato, repercutir sobre a utilidade/necessidade do provimento jurisdicional (CPC, art. 493), a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é consolidada no sentido de que o encerramento do certame, por decurso do prazo de validade ou mesmo pela homologação final, não conduz automaticamente à perda do objeto ou do interesse de agir quando a demanda busca aferir a legalidade de atos praticados em etapas do concurso.

A mesma diretriz é reiterada em julgados do STJ que explicitam que, quando se discute ilegalidade em fase do certame, a homologação final não configura, por si, perda do objeto, justamente para preservar a efetividade do controle de legalidade e impedir que o candidato seja onerado pela demora do processo,
in verbis:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CONCURSO PÚBLICO. QUESTIONAMENTO DE UMA DAS ETAPAS DO CERTAME. HOMOLOGAÇÃO FINAL. PERDA DE OBJETO. INOCORRÊNCIA. 1. Tendo o recurso sido interposto contra decisão publicada na vigência do Código de Processo Civil de 2015, devem ser exigidos os requisitos de admissibilidade na forma nele previsto, conforme Enunciado Administrativo n. 3/2016/STJ. 2. O acórdão recorrido encontra-se em dissonância com a jurisprudência desta Corte Superior, no sentido de que a homologação final do concurso não induz à perda do objeto da ação proposta com a finalidade de questionar uma das etapas do certame . 3. Agravo interno não provido. (STJ - AgInt no REsp: 2042208 PI 2022/0381932-0, Relator.: Ministro BENEDITO GONÇALVES, Data de Julgamento: 08/04/2024, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 11/04/2024)

No caso concreto, ademais, a própria sentença registra que, não obstante o resultado do concurso tenha sido publicado em 26/04/2010 e o prazo tenha se encerrado, o autor ajuizou a demanda de imediato, em 18/05/2010, e o feito permaneceu paralisado por longo período, por mora do Judiciário, concluindo pela subsistência do interesse processual (Num. 25191512 – Pág. 7).

Em tal contexto, não se mostra juridicamente adequado extinguir o debate por suposta inutilidade superveniente, pois isso importaria, na prática, transferir ao jurisdicionado as consequências da morosidade da tramitação, em frontal colisão com a racionalidade que informa a orientação do STJ no tema.

Por fim, também não prospera a tentativa de fazer incidir, de modo automático, a
ratio
do Tema 683/STF. Conforme a própria descrição do tema no repositório do Supremo Tribunal Federal, trata-se de controvérsia relativa ao “
reconhecimento de direito à nomeação de candidato preterido, quando ajuizada a ação após o prazo de validade do concurso
”. Aqui, porém, a controvérsia devolvida ao Tribunal — ao menos no que toca à preliminar — não se resolve pela lógica estrita de “direito à nomeação por preterição em cadastro de reserva”, mas sim pelo exame da alegada perda de utilidade do provimento em ação que questiona legalidade/regularidade de exigência e seus efeitos na etapa de títulos, hipótese na qual, como visto, o STJ rejeita a extinção automática por término do certame, sobretudo quando a demanda foi ajuizada tempestivamente e o decurso do tempo decorre de tramitação processual prolongada.

Diante do exposto, rejeito a preliminar de perda superveniente do objeto/ausência de interesse processual, prosseguindo-se no exame do mérito recursal.

2.

MÉRITO:

Cinge-se a controvérsia recursal à
análise da legalidade do indeferimento de pontuação de títulos apresentados pelo recorrido, Sr. Roberto Sávio de Assunção Bastos, por ocasião da segunda etapa do concurso público regido pelo Edital nº 01/2009 – SEAD/IASEP, destinado ao provimento do cargo de Técnico em Saúde – Fonoaudiologia.

Especificamente, examina-se se é juridicamente admissível o indeferimento de pontuação com base na ausência de reconhecimento de firma em documentos comprobatórios de experiência profissional e aprovação em concurso público, exigência esta prevista expressamente no edital do certame.

Conforme consta dos autos, o recorrido participou regularmente da primeira fase do concurso público, logrando êxito com nota 7,75, o que lhe assegurou a primeira colocação entre os candidatos classificados à etapa seguinte. Contudo, ao submeter a documentação para a avaliação de títulos, não obteve pontuação referente contrato de prestação de serviços e a certidão de aprovação em concurso público anterior, sob o fundamento de que os documentos estavam desacompanhados de reconhecimento de firma da pessoa que os subscreveu.

A sentença recorrida, acolhendo os pedidos da inicial, afastou a exigência editalícia de reconhecimento de firma com fundamento em uma suposta excessiva formalidade, evocando os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

Não obstante tais argumentos, entendo que merece reforma a sentença.

Com efeito, a leitura atenta do Edital nº 01/2009-SEAD/IASEP revela que a exigência de reconhecimento de firma consta de maneira clara, precisa e expressa nas cláusulas 9.8.3 e 9.8.4, que estabelecem os documentos necessários à comprovação de atividade profissional e aprovação em concurso anterior.

Ambas cláusulas condicionam a validade dos títulos à presença de reconhecimento de firma, seja em declarações, seja em certidões emitidas por órgãos públicos ou entidades contratantes, e até mesmo facultam ao candidato a possibilidade de revalidação ou reemissão do documento para suprir eventual impossibilidade material de reconhecimento da assinatura originária, senão vejamos:

9.8 DOS DOCUMENTOS NECESSÁRIOS À COMPROVAÇÃO DOS TÍTULOS

(...)

9.8.3
Para comprovar a atividade profissional, o candidato deverá apresentar um ou mais documento(s) Solicitado(s) nas alíneas deste subitem
, necessariamente acompanhado do diploma de curso de graduação exigido como requisito para o cargo a que o candidato concorre ou de
declaração de conclusão do curso com firma reconhecida da pessoa que a assina e devidamente acompanhada do histórico escolar
, como se segue:

a) cópia das páginas da Carteira de Trabalho e Previdência Social (CTPS) com a identificação do candidato e do contrato de trabalho,
acrescida de declaração do empregador

com firma reconhecida da pessoa que a assina
, na qual conste o período (início e fim, se for o caso), a espécie do serviço realizado e as atividades desenvolvidas, se na iniciativa privada;

b)
declaração/certidão de tempo de serviço, com firma reconhecida da pessoa que a assina
, em que conste o período (início e fim, se for o caso), a espécie do serviço realizado e as atividades desenvolvidas, se realizado na administração pública (Servidor Público); essa declaração/certidão deverá ser emitida por órgão de pessoal ou de recursos humanos, não havendo órgão de pessoal ou de recursos humanos, a autoridade responsável pela emissão do documento deverá declarar/certificar também essa inexistência;

c) contrato de prestação de serviços,
com firma reconhecida da pessoa que assina esse documento
, acrescido de
declaração do contratante com firma reconhecida da pessoa que assina
esse documento, na qual conste o período (início e fim, se for o caso), a espécie do serviço realizado e as atividades realizadas, ou todos os recibos de pagamento autônomo (RPA) relativos ao período trabalhado, em caso de serviço prestado como autônomo
.”

9.8.3.1 Os documentos descritos no subitem 9.8.3 deste Edital que, por serem antigos ou por quaisquer outros motivos, não possam ter a firma reconhecida de quem os assinou, devem ser revalidados ou reemitidos no local em que foram gerados inicialmente, devendo constar o reconhecimento da assinatura de quem o revalida.

(...)

9.8.4 A aprovação em concurso público deverá ser comprovada por meio de certidão expedida por órgão de pessoal, ou de certificado do órgão executor do certame,
com firma reconhecida da pessoa que assina esses documentos
, em que constem de forma clara e objetiva as seguintes informações:

a) cargo a que concorreu;

b) requisito exigido para o cargo, especialmente nível de escolaridade;

c) aprovação e/ou classificação.

9.8.4.1 Para comprovar aprovação em concurso público, o candidato poderá ainda apresentar cópia autenticada da publicação impressa do resultado final de concurso no Diário Oficial ou impresso divulgado na Internet, desde que validado/autenticado pelo órgão de imprensa oficial do Diário Oficial em que foi publicada a homologação do concurso. Nesse documento, deve constar o cargo, o nível de escolaridade exigido e a aprovação e/ou a classificação, com identificação clara do candidato. Além disso, deve constar que se trata do resultado final do certame. O documento apresentado que não constar a identificação clara, com o assinalamento do nome do candidato, não será considerado para efeito de pontuação.

O edital do concurso público possui natureza jurídica de ato normativo vinculante, funcionando como verdadeira lei interna do certame, impondo dever de observância tanto para a Administração Pública quanto para os candidatos. O princípio da vinculação ao edital, previsto no art. 37,
caput
e II, da Constituição Federal, constitui um dos pilares estruturantes do regime jurídico dos concursos públicos, assegurando a isonomia, a legalidade, a moralidade e a impessoalidade, todos princípios regentes da Administração.

Assim, a exigência de firma reconhecida não se trata de imposição descabida ou formalismo excessivo, mas de requisito expresso, objetivo e justificado pelo edital, que conferiu a todos os candidatos igualdade de condições. O reconhecimento de firma, nesse contexto, visa garantir a autenticidade do documento e a veracidade das informações nele constantes, protegendo a lisura do certame.

Frise-se que a própria cláusula editalícia, de forma equânime, ainda previu a possibilidade de revalidação ou reemissão dos documentos (item 9.8.3.1), de modo que eventual alegação de impossibilidade de reconhecimento de firma poderia ser sanada por iniciativa diligente do candidato, o que não ocorreu no caso sub judice.

Não se desconhece que o Poder Judiciário detém competência para exercer o controle de legalidade dos atos administrativos, rechaçando atos que afrontem normas jurídicas ou princípios constitucionais. Contudo, é igualmente consabido que tal controle não pode avançar sobre o mérito administrativo, notadamente no que se refere aos critérios técnicos de avaliação e classificação em concursos públicos, cuja definição é de competência da Administração Pública.

Reitere-se que não se discute aqui a autenticidade ou a boa-fé do candidato, mas sim o atendimento aos critérios formais e objetivos previstos em edital. Permitir que tais critérios sejam afastados por decisão judicial, sem respaldo legal específico para tanto, significa substituir indevidamente a discricionariedade técnica da Administração Pública, invadindo o mérito administrativo e fragilizando a segurança jurídica dos certames públicos.

Outrossim, o
tratamento igualitário entre todos os candidatos é condição indispensável para que se assegure não apenas a legalidade do certame, mas a sua credibilidade e a confiança da coletividade nos critérios de acesso aos cargos públicos.

Nesse contexto, permitir que um candidato obtenha pontuação mediante documentos não autenticados da forma exigida é romper com a igualdade de condições que deve reger todo certame público, em afronta ao princípio constitucional da isonomia (CF/88, art. 5º, caput), bem como ao princípio da vinculação ao edital (CF/88, art. 37, caput e inciso XXI).

Nesse sentido tem se posicionado este Egrégio Tribunal:

DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÕES CÍVEIS E REMESSA NECESSÁRIA. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE RECONHECIMENTO DE FIRMA EM DOCUMENTO PÚBLICO PRODUZIDO NO BRASIL C/C AÇÃO DE ANULAÇÃO DE ATO ADMINISTRATIVO COM PEDIDO DE LIMINAR.
CONCURSO C-155 REGIDO PELO EDITAL 01/2009 - SEAD/IASEP
. DESCLASSIFICAÇÃO POR DESCUMPRIMENTO DE ITEM EXPRESSO NO EDITAL.
NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA AO REQUISITOS DE VALIDADE PARA PONTUAÇÃO
. RECURSOS CONHECIDOS E PROVIDOS. EM SEDE DE REMESSA NECESSÁRIA, SENTENÇA ALTERADA NOS TERMOS DO PROVIMENTO RECURSAL. DECISÃO UNÂNIME.

I. Caso em exame.

1. Apelações cíveis interpostas por Maria Raimunda Nunes da Costa, Estado do Pará e Instituto de Assistência dos Servidores do Estado do Pará - Iasep contra sentença da 2ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de Belém que julgou procedente os pedidos formulados na inicial da ação de inexigibilidade de reconhecimento de firma e anulação de ato administrativo proposta por Sidemar dos Anjos Reis, para atribuir pontuação adicional ao candidato, por consequência, determinar a sua nomeação.

II. Questão em discussão.

2.
A questão em discussão consiste em verificar se (i) o candidato poderia ser reclassificado e nomeado com base em documento sem firma reconhecida, contrariando exigência expressa no edital; (ii) o Poder Judiciário pode intervir no mérito administrativo relativo à interpretação das normas editais
.

III. Razões de decidir.

3. A jurisprudência consolidada determina que o Poder Judiciário possui competência para o controle da legalidade dos atos administrativos, não sendo possível a interferência sobre o mérito.

4.
A exigência de reconhecimento de firma para avaliação em concurso público é válida, respeitando os princípios da legalidade e da vinculação ao edital, que possui força de lei entre as partes
.

5. O edital, ao estabelecer as regras do certame, exige que os candidatos cumpram integralmente suas exigências, por consequência impedindo que o Poder Judiciário flexibilize tal classificação sem respeitar o princípio da isonomia entre os candidatos.

IV. Dispositivo e tese.

6. Apelações cíveis conhecidas e providas. Em remessa necessária, sentença alterada nos termos do provimento recursal. À unanimidade.

“Tese de julgamento: O Poder Judiciário não pode flexibilizar normas editalícias que excluam o cumprimento integral das exigências documentais, como o reconhecimento de firma, para fins de classificação em concurso público.”

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0025659-68.2010.8.14.0301 – Relator(a): ROBERTO GONCALVES DE MOURA – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 18/11/2024 )

APELAÇÃO CÍVEL
. AÇÃO ORDINÁRIA. CONCURSO PÚBLICO.
PRELIMINAR
DE LITISCONSORTES PASSIVOS NECESSÁRIOS SUSCITADA EM CONTRARRAZÕES.
REJEITADA.

MÉRITO.
CONCURSO
PARA O CARGO DE PROFESSOR CLASSE I, NÍVEL A: MODALIDADE EDUCAÇÃO ESPECIAL – BELÉM. ARGUIÇÃO DE DIREITO A PONTUAÇÃO NÃO ATRIBUÍDA NA PROVA DE TÍTULOS. AFASTADA. COTEJO PROBATÓRIO NÃO COMPROVA A EXPERIÊNCIA

PROFISSIONAL NOS MOLDES EXIGIDOS EM EDITAL.
IMPOSSIBILIDADE FLEXIBILIZAÇÃO DA REGRA EDITALÍCIA, EM OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA LEGALIDADE E DA ISONOMIA. LEGALIDADE DA ATUAÇÃO DA BANCA EXAMINADORA
. PRECEDENTES.
APELAÇÃO CONHECIDA E NÃO PROVIDA.
UNANIMIDADE.

1. Preliminar de litisconsortes passivos necessários suscitada em contrarrazões.
Segundo o Estado do Pará, há necessidade de citação dos demais candidatos na condição de litisconsortes passivos. Possibilidade de apreciação. Arguição em sede de contestação que não implica em inovação ou violação ao duplo grau de jurisdição.

2. Ausência de obrigatoriedade da citação dos demais candidatos para figurarem no polo passivo, caso contrário, toda ação que versa sobre inaptidão/recusa de titulação/nomeação em concurso público, demandaria a citação de todos os demais candidatos aprovados. Precedentes.
Preliminar rejeitada.

3. Mérito. Arguição de Direito à pontuação não atribuída na prova de títulos.
O edital do certame prevê
a atribuição de 0,25 pontos para o exercício de atividade profissional, de nível superior, na Administração Pública ou na iniciativa privada em cargos/empregos na disciplina específica a que concorre
.

A banca examinadora não atribuiu a pontuação em questão ante a ausência de demonstração da atuação na área de educação especial.

4. Segundo as previsões editalícias
, para que seja concedida a pontuação relativa ao título relacionado à experiência profissional, se faz necessário, a quem trabalhou na Administração Pública, a declaração ou certidão de tempo de serviço, em que conste o período (início e fim, se for o caso), a espécie do serviço realizado e as atividades desenvolvidas, se realizado na administração pública (Servidor Público);
devendo ser emitida por órgão de pessoal ou de recursos humanos.
E, para efeito de pontuação dos documentos não será considerada fração de ano, nem sobreposição de tempo de serviço,
não sendo considerados os documentos que não comprovem período contínuo superior ou igual a 1 (um) ano de atividade

e, somente será considerada a experiência profissional após a conclusão do curso de nível superior
.

5. A
declaração expedida pela Diretora de Departamento de Recursos Humanos da SEMEC atesta que a Apelante prestou serviços à Secretaria Municipal de Educação, como Professora de Educação Geral, com lotação na Escola Municipal João Nelson Ribeiro nos seguintes períodos: 27/03/2003 à 30/01/2004; 08/03/2004 à 30/06/2004 e, 08/08/2004 à 30/01/2005, ou seja, não demonstra a atuação na educação especial, tampouco, o exercício da atividade em período igual ou superior à 1 ano. Em contrapartida, a Declaração assinalada pela direção da Escola Municipal, declara que a Apelante prestou serviços nesta unidade Escolar em Ed. Geral, no 4º Turno, turma 141, da EJA (Educação de Jovens e Adultos), no período de 31/03/2003 à 31/01/2005, onde atendeu alunos portadores de necessidades especiais.

6. Prevalência da declaração expedida pelo setor competente (Recursos Humanos), em observância as regras do edital. Cotejo probatório não comprova a experiência profissional nos moldes exigidos em edital. Impossibilidade de flexibilização da regra editalícia, em observância aos princípios da legalidade e da isonomia. Manutenção da sentença. Precedentes.

7. Apelação conhecida e não provida.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0015801-08.2013.8.14.0301 – Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 30/08/2021 )

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. CONCURSO PÚBLICO. DOCUMENTAÇÃO DIVERSA DAQUELA EXIGIDA PELO EDITAL DO CONCURSO. EDITAL FAZ LEI ENTRE AS PARTES. PRINCÍPIO DA VINCULAÇÃO AO EDITAL. RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1- No presente caso, na etapa na qual se procede a investigação social do candidato a autora narra que juntou acidentalmente os antecedentes criminais do STF, sendo eliminada do certame por falta de documentação exigida.

2- O Poder Judiciário não pode utilizar-se de interpretação extensiva ou subjetiva das normas do Edital, em hipóteses como a dos autos, uma vez que tal permissão violaria, claramente, o princípio constitucional da isonomia, haja vista que os demais candidatos são regidos igualmente, tanto para serem considerados aptos ou inaptos na verificação do preenchimento dos requisitos conforme o edital, regra básica do concurso.

3- RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E IMPROVIDO.

(TJPA – AGRAVO DE INSTRUMENTO – Nº 0801767-15.2019.8.14.0000 – Relator(a): NADJA NARA COBRA MEDA – 2ª Turma de Direito Público – Julgado em 02/12/2019)

No caso em apreço, é incontroverso que o recorrido deixou de observar exigência editalícia objetiva, de cunho técnico, voltada a garantir a idoneidade documental dos títulos.

O argumento fundado no Decreto nº 6.932/2009 não autoriza conclusão diversa, pois, além de tratar de diretriz geral de simplificação administrativa, o próprio diploma prevê ressalvas (dúvida fundada/imposição legal) e não pode ser interpretado como autorização para descumprimento individual de regra editalícia clara, sob pena de comprometimento da isonomia e da segurança do certame.

Assim, ausente ilegalidade no ato administrativo impugnado, impõe-se a reforma da sentença para julgar improcedente o pedido.

Ante o exposto, com fulcro no art. 133, XII, “d” do RITJPA, conheço do recurso e dou-lhe provimento, para reformar integralmente a sentença e JULGAR IMPROCEDENTES os pedidos formulados na inicial.

Inverto o ônus sucumbencial e condeno o recorrido ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §2º e §3º, I, do CPC.

Considerando os deveres de boa-fé e de cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos artigos 5º e 6º do CPC, ficam as partes advertidas de que a interposição de embargos de declaração manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos §§ 2º e 3º do art. 81 e do art. 1026, ambos do CPC

À Secretaria para as providências cabíveis.

Belém, data registrada no sistema.

JOSÉ ROBERTO
PINHEIRO MAIA
BEZERRA JÚNIOR

Desembargador-Relator

Belém, 18/03/2026